Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-33.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018335-33.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Sinop (SUSCITANTE), JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL SINOP/MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITADO), ISAC REIS SILVA - CPF: 056.711.931-92 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS DISTINTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO – CONFLITO PROCEDENTE.

Não obstante os processos tenham como fundamento as mesmas partes e pedido, não há conexão entre eles pois os contratos são distintos.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop em relação ao juízo da 4ª Vara Cível da mesma Comarca, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais n. 1015108-87.2024.8.11.0015, ajuizada por ISAC REIS SILVA contra a UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ.

O Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca determinou a redistribuição do presente feito ao Juízo suscitante, alegando conexão com a ação de n. 1015086-29.2024.8.11.0015, sob o argumento de que
“há identidade de partes e de pedido, pois em ambos os processos o requerente pretende a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como indenização por dano moral,
distinguindo-se os feitos apenas em relação aos contratos questionados”.

Não concordando com a existência da alegada conexão, o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop suscitou este Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Este feito trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais n. 1015108-87.2024.8.11.0015 e está relacionado ao contrato n. 55475370, no valor de R$ 683,86, com vencimento em 10/10/2017.

Já o objeto da ação de n. 1015086-29.2024.8.11.0015, está relacionado ao contrato sob n. 37879507, no valor de R$ 37,76, com vencimento em 10/08/2018.

Embora as ações possuam as mesmas partes e igual pedido, referem-se a contratos distintos.

Estabelece o artigo 103 do CPC que as causas são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Se os contratos são distintos, não é o caso de reconhecimento da conexão, até porque não há
possibilidade de prolação de decisão conflitante, por tratar de ações advindas de relações jurídicas diversas.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONEXÃO AFASTADA - PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
(N.U 1000111-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – CONEXÃO AFASTADA – PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
(N.U 1009681-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

Pelo exposto, julgo procedente o presente Conflito para declarar a competência do
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop para julgar o processo n. 1015108-87.2024.8.11.0015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024